Tribunal: TJPA
Processo: 0006874-26.2017.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006874-26.2017.8.14.0200

RECORRENTE: SEGUNDA PROMOTORIA DE JUSTICA MILITAR

RECORRIDO: CARMINO SANDIM DE BRITO, FABIO CARDOSO PEREIRA, RUBENS BARBOSA BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – JUÍZO DA VARA DA JUSTIÇA MILITAR QUE SE JULGOU INCOMPETENTE PARA DECIDIR ACERCA DO ARQUIVAMENTO MINISTRADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR EM FACE DO RECONHECIMENTO DE QUE OS POLICIAIS MILITARES AGIRAM EM LEGITIMA DEFESA –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CASSAÇÃO DA DECISÃO PARA QUE A JUSTIÇA CASTRENSE JULGUE O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO - INVIABILIDADE -
COMPETÊNCIA DA

JUSTIÇA COMUM
EX VI
art. 82, § 2.º, do Código de Processo Penal Militar. PRECEDENTES
DO STJ/STF – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Acerca da controvérsia, o art. 82, § 2.º, do Código de Processo Penal Militar determina que, “nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum”. Todavia, segundo a interpretação do dispositivo, restou pacificado, na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não compete à Justiça Militar estadual determinar o arquivamento de inquérito nos crimes dolosos contra a vida praticados por militar estadual contra civil, com fundamento na presença de eventuais causas excludentes de ilicitude, pois esta análise insere-se no âmbito da competência da Justiça Comum;

II – Na espécie, a
jurisprudência dominante segue no sentido de que compete ao Tribunal do Júri o julgamento de crimes dolosos praticados por militares, em serviço, contra a vida de civil, pelo que cabe à jurisdição militar apenas fazer a remessa dos autos ao Júri, que é competente, inclusive, para examinar eventualmente a ocorrência das excludentes de ilicitude. Precedentes do STF;

III – Não compete à Justiça Militar estadual determinar o arquivamento de inquérito em que se apura a prática de crime doloso contra a vida cometido por militar estadual contra civil com fundamento em alegada excludente de ilicitude, devendo os autos ser remetidos à Justiça Comum, nos termos do art. 82, § 2.º, do Código de Processo Penal. Militar. Precedentes do STJ;

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
inconformado com a decisão do Juízo da Vara Única da Justiça Militar, que se julgou incompetente para decidir acerca do pedido de arquivamento do pleito, e determinou a remessa dos autos à Justiça Criminal Comum.

Na espécie o
dominus litis
asseverou (ID: 9474279) que a ocorrência da legítima defesa nos casos de morte por parte de militares em relação a civis, a competência para o processamento do feito seria da Justiça Militar. Portanto, necessário que a Justiça militar reconhecesse a competência e julgasse o arquivamento.

A defesa dos interessados se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID: 9474283, p. 201/206; ID: 9474284, p. 210/214).

O magistrado
a quo
, ao exercer o juízo de retratação, asseverou pela manutenção da decisão objurgada nos termos do art. 520 do CPPM (ID:9474285).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 9514157).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO, interpostos pelo Ministério Público Militar, em face da decisão do Juízo da Vara única da Justiça Militar que se julgou incompetente para decidir acerca do pedido de arquivamento e determinou a remessa dos autos à Justiça Comum.

Segundo os autos,
no dia 29 de junho de 2016, a guarnição composto pelos policiais militares Rubens Barbosa Brandão, Carmino Sandim de Brito e Fábio Cardoso Pereira recebeu ligação informando a ocorrência de assalto em via pública e iniciaram diligências, e em determinado trecho das buscas localizou dois (2) suspeitos em uma motocicleta e dada ordem de parada, não obedeceram, momento que a pessoa que estava no carona do veículo começou efetuar disparos de arma de fogo, havendo revide pelos militares, sendo alvejados Jefferson Brito Brasil, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, e Luzinal Costa Maciel lesionado. O encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM) concluiu pela prática de crime comum amparado na excludente de ilicitude da legítima defesa (ID: 9474270, p. 102/113). Contudo, o Presidente da Comissão de Corregedoria do CPR IX, discordou em parte, aduzindo que há indícios de crime militar atribuído aos interessados, porém a conduta se deu em legítima defesa (ID: 9474270, p. 116). Ao receber os autos, o Ministério Público (2ª Promotoria de Justiça Militar) se manifestou pelo arquivamento do IPM em face da ocorrência de legítima defesa (ID: 9474277, p. 165/168).

Por sua vez, o Juízo Militar decidiu pela incompetência para processamento e determinou a remessa dos autos ao Juízo criminal comum (ID: 9474278, p. 169/171).

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM

Na espécie, cabe justiça castrense o primeiro exame do IPM, destinado a identificar se o delito tratado nos autos seria hipótese de crime doloso contra a vida, sendo o protagonismo exercido pelo membro do Parquet, que proporá pelo processamento perante a Justiça Militar (nas hipóteses já citadas e previstas em lei), remessa à Vara do Júri (na hipótese de verificação de ocorrência de delito doloso praticado por policial militar contra a vida de civil), ou pedido de arquivamento, quando o fato estiver inequivocamente acobertado por excludente de ilicitude.
Contudo, o juízo militar suscitou incompetência para proceder ao arquivamento, uma vez que seria da justiça comum. Cediço aferir que o magistrado, em juízo de retratação, manteve a decisão de remeter os autos a justiça comum.

Acerca da controvérsia, o art. 82, § 2.º, do Código de Processo Penal Militar determina que, “nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum”. Todavia, segundo a interpretação do dispositivo, restou pacificado, na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não compete à Justiça Militar estadual determinar o arquivamento de inquérito nos crimes dolosos contra a vida praticados por militar estadual contra civil, com fundamento na presença de eventuais causas excludentes de ilicitude, pois esta análise insere-se no âmbito da competência da Justiça Comum. Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. RECONHECIMENTO DE SUPOSTA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO1. Não compete à Justiça Militar estadual determinar o arquivamento de inquérito em que se apura a prática de crime doloso contra a vida cometido por militar estadual contra civil com fundamento em alegada excludente de ilicitude, devendo os autos ser remetidos à Justiça Comum, nos termos do art. 82, § 2.º, do Código de Processo Penal. Militar.2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1795117/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 18/06/2019).

E ainda:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. MILITAR CONTRA CIVIL. ART. 125, § 4º, DA CF. ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 82 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO DE SUPOSTA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ARQUIVAMENTO DO IPM. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. 1. A competência da Justiça Militar tem previsão constitucional, ressalvando-se a competência do Tribunal do Júri nos casos em que a vítima for civil, conforme art. 125, § 4º, da CF. Dessa forma, assentou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, nesses casos, o inquérito policial militar deve ser remetido de imediato à Justiça Comum, pois, aplicada a teoria dos poderes implícitos, emerge da competência de processar e julgar, o poder/dever de conduzir administrativamente inquéritos policiais (CC 144.919/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 22/06/2016, DJe 01/07/2016). Portanto, não é da competência do Juiz Militar determinar o arquivamento do inquérito policial militar, que investiga crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, em virtude do reconhecimento de excludente de ilicitude. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1.725.235/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe de 30/05/2018.

O STF, se posicionou da seguinte forma:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE 1.262.542 Agr., Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/7/2020).

Dessa maneira
a competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum , nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude
(
Embargos de declaração no recurso extraordinário n. 1.279.828 , Ministro Alexandre de Moraes).

Na espécie, a
jurisprudência dominante do STF segue no sentido de que compete ao Tribunal do Júri o julgamento de crimes dolosos praticados por militares, em serviço, contra a vida de civil, pelo que cabe à jurisdição militar apenas fazer a remessa dos autos ao Júri, que é competente, inclusive, para examinar eventualmente a ocorrência das excludentes de ilicitude.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, de rigor NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de primeiro grau que reconheceu a incompetência para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar, devendo os autos serem encaminhados a Vara do Tribunal do Júri, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/07/2022